Tribunal: TJMT
Processo: 0017860-03.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017860-03.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR SPINELLI - CPF: 502.986.311-72 (EMBARGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), RENATO MARQUES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DE BEM OBJETO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES – AFRONTA AO ARTIGO 373, I DO CPC – ADIMPLÊNCIA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO VERBAL ORIGINAL – NOVO ACORDO DE RECOMPRA DO VEÍCULO (CAMIONETA S10) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA TRADIÇÃO E DE DEPOIMENTOS DO RÉU E DE TESTEMUNHAS ACERCA DO ADIMPLEMENTO DO NEGÓCIO – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO PRIMEIRO NEGÓCIO – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS

Não merece guarida o pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de rescisão contratual c/c cobrança c/c indenização e reintegração de posse, quando a parte autora não traz provas suficientes acerca do seu direito, violando, assim, o disposto no artigo 373, I, do CPC”.

Não merece acolhimento os Embargos de Declaração, sob alegação de omissão e obscuridade, quando o acórdão aborda a questão, posicionando-se pela ausência de prova de quitação do primeiro negócio e, por isso, ocorre o julgamento de improcedência de rescisão do contrato c/c reintegração de posse e indenização.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UANDERSON SANTOS DE ABREU

(ID. Num. 158889187), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que

JULGOU IMPROCEDENTE
a ‘Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração na Posse c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais’ n.
0017860-03.2015.8.11.0003,
proposta em desfavor de
PAULO CESAR SPINELLI e RENATO MARQUES,

condenando
o Autor/Apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2°, do art.85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código.

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão e obscuridade acerca da existência da tradição – que não houve a devida valoração jurídica ao depoimento pessoal do réu e das testemunhas.

Diz que tanto o Juízo monocrático como este Tribunal de Justiça entenderem que não houve o adimplemento do primeiro negócio jurídico, negando reconhecimento à segunda negociação, referente à recompra da comioneta; todavia restou comprovado nos autos a adimplência do primeiro negócio com a entrega dos veículos em favor dos embargados, concretizando pela tradição.

Defende a prova da adimplência do primeiro negócio jurídico existente entre as partes; que “(...) A ADIMPLÊNCIA DO PRIMEIRO NEGÓCIO JURÍDICO CONSUBSTANCIADA PELA TRADIÇÃO DA ENTREGA DOS VEÍCULOS FORD FUSION E DA MOTOCICLETA EM FAVOR DOS EMBARGADOS E A CAMIONETE S10 EM FAVOR DO AUTOR É INCONTROVERSA, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS FOI A ADIMPLÊNCIA DO EMBARGADO EM RELAÇÃO A RECOMPRA DA CAMIONETE QUE FOI DEVIDAMENTE ENTREGUE AO EMBARGADO, E NÃO FOI PAGA, ATÉ A PRESENTE DATA”; que “(...) somente pelo fato do autor não trazer o DUT – AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ou INTRUMENTO CONTRATUAL NA FORMA ESCRITA, entendeu que não houve prova do direito constitutivo, MESMO SENDO INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DA TRADIÇÃO (ENTREGA DO FORD FUSION, MOTOCICLETA E CAMIONETE S10)”; que há precedentes favoráveis acerca da validade do contrato verbal quando corroborado por meio de outros elementos probatórios.

Pede que sejam sanados os vícios apontados e prequestiona “(...) artigos 6º, 373, I e II, e § 1º, 1.022, I e parágrafo único inciso I c/c art. 489, § 1º, III, IV, todos do Código de Processo Civil/2015; artigo 107, 475 e 1.267, todos do Código Civil”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UANDERSON SANTOS DE ABREU

(ID. Num. 158889187), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que

JULGOU IMPROCEDENTE
a ‘Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração na Posse c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais’ n.
0017860-03.2015.8.11.0003,
proposta em desfavor de
PAULO CESAR SPINELLI e RENATO MARQUES,

condenando
o Autor/Apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2°, do art.85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código
, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DE BEM OBJETO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES – AFRONTA AO ARTIGO 373, I DO CPC – ADIMPLÊNCIA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO VERBAL ORIGINAL – NOVO ACORDO DE RECOMPRA DO VEÍCULO (CAMIONETA S10) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não merece guarida o pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de rescisão contratual c/c cobrança c/c indenização e reintegração de posse, quando a parte autora não traz provas suficientes acerca do seu direito, violando, assim, o disposto no artigo 373, I, do CPC”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Acerca do Acórdão recorrido, o embargante defende haver omissão e obscuridade pois ele desconsiderou a tradição, bem como os depoimentos do réu e de testemunhas.

Todavia, o intuito é de rediscussão do julgado, pois ainda que seja possível reconhecer contrato de natureza verbal, é necessário também que haja provas suficientes acerca do avençado, no tocante ao adimplemento.

No caso, o acórdão abordou a questão e dispôs que não houve comprovação de que o valor acordado na primeira venda tenha sido honrado, mesmo após ter sido realizada a notificação extrajudicial. Vejamos:

“(...)
posiciono-me pela manutenção da sentença, pois efetivamente, o autor/apelante, apesar de afirmar na inicial e reafirmar no apelo, que “(...) era dono e proprietário de uma camionete S10, placa IPK5435, cor preta, ano 2009, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual o autor adquiriu dos réus por meio de permuta, sendo a estes entregue como pagamento pela camionete, um veículo Ford Fusion, ano 2010, placa NJZ3728, Renavam 00157708802, cor preta, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e uma motocicleta Honda 150CC, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); que, no início do mês de março de 2.015 os réus entraram em contato com o autor, com o objetivo de recomprar o veículo S10 (placa IPK5435) pelo mesmo valor pago, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, o pagamento seria até o dia 12/03/2015, em dinheiro ou cheque a vista, para o dia 12/03/2015; que, diante da oferta, o autor aceitara a proposta, e estes realizaram um contrato de compra e venda verbal; que, o referido pacto fora efetivado no escritório do advogado, Dr. João Ricardo Filipak, o qual presenciara toda a contratação; que, na transação restara acordado que o autor entregaria a camionete aos réus naquele ato, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor seria pago até a data de 12.03.2015, em dinheiro ou cheque; que, não obstante o veículo (camionete S10) ter sido entregue no momento da contratação, até a presente data, o valor acordado não fora repassado ao autor, mesmo após ter sido realizada a notificação extrajudicial, acostada a esta peça vestibular; que, com o negócio ocorrido entre as partes o autor ficara sem o veículo Fusion, sem a moto Honda 150CC e sem a camionete S10, ficando todos os veículos na posse da parte ré e, sem nenhum pagamento; que, o autor visa à restituição do bem alienado (camionete S10) ante ao inadimplemento dos réus ou o devido pagamento com juros e correção computados desde a transação ou a devolução do veículo Ford Fusion e da moto Honda 150CC, além das perdas e danos; que, desde que o autor revendera o veículo camionete S10 aos réus este ficara a pé, assim, requer a procedência a ação, com a condenação da ré nos encargos de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária gratuita.”, efetivamente, não conseguiu demonstrar o direito que julga possuir.

O Apelante busca a rescisão por inadimplência dos Apelados, além de requerer danos morais; todavia, violando o artigo 373, I, do CPC, deixou de fazer prova mínima suficiente de suas alegações, pois não comprovou sua adimplência contratual (contrato verbal).

Isto está claro na sentença recorrida:

“(...) durante a instrução processual a parte autora não comprovara que estaria adimplente com o contrato verbal original (leia-se: o contrato que lhe transferira a posse do veículo camionete S10), eis que do documento constante de (fl.36 – correspondência ID 64032053, fl.29), verifica-se que o veículo Ford Fusion (placa NJV3728) é de propriedade de terceiro estranho a lide, Sr. Jeson de Lima Macedo; dito de outro modo, a parte autora não comprovara que entregara aos réus o DUT devidamente assinado pelo antigo proprietário (art.123, CTB).

Ademais, a parte ré não comprovara extreme de dúvidas que o veículo Ford Fusion (placa NJV3728) fora judicialmente reintegrado à posse do proprietário originário, Sr. Jeson de Lima Macedo, no entanto, a parte autora não impugnara a referida alegação (art.373, CPC).

Registre-se que a parte autora não comprovara nos autos que cumprira o contrato verbal original, nos termos dos artigos 521 a 524, do Código Civil.

Noutro trilho, dos depoimentos colhidos em audiência (fls.168/199 – correspondência ID 85591550 a ID 85591583), observa-se que as testemunhas, Sr. Luiz Carlos de Souza e Sr. André Luiz dos Santos Custódio, não participaram do pretenso novo acordo (para recompra da camionete S10) firmado entre a parte autora e o primeiro réu (Paulo Cesar Spinelli), tendo, apenas e tão somente, “ouvido” o final da negociação, no tocante ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não sendo crível tais alegações e, portanto, tais depoimentos não auxiliam no conteúdo probatório dos presentes autos (art.373, CPC).

Neste sentido, a reunião extrajudicial realizada entre as partes mais se parece com um distrato (rescisão contratual por inadimplência do próprio autor) do que com uma “revenda” do veículo objeto dos presentes autos, como quer fazer crer a parte autora.

Outrossim, a parte autora não notificara o Detran-MT acerca das alienações dos veículos – mormente os Ford Fusion (placa NJV3728) e moto Honda 150CC –, como determina o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não desincumbindo do ônus que recaía sobre si (art.373, I, CPC).

De forma que, a autora não comprovara as afirmações postas na peça de ingresso, ao passo que a ré refutara as alegações de inadimplência ventiladas pela parte autora, assim, resta, apenas e tão somente, um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido.

Do mesmo modo, a autora carreara documento que dá respaldo às alegações da parte contrária, conforme se pode verificar à (fl.36 – correspondência ID 64032053, fl.29).

Não havendo descumprimento das obrigações contratadas e, inexistindo elementos que possibilitem se verificar se houve adimplemento substancial ou não, obrigação que compete à autora para a proteção de seus direitos, a resolução do contrato de “recompra” torna-se impossível, ante a ausência de comprovação de sua existência.

Igualmente, a parte autora não comprovara a existência do negócio jurídico (recompra do camionete S10), sobre a existência do negócio jurídico, eis que os elementos carreados aos autos não respaldam a existência de vontade e forma do negócio/contrato (...).

Finalmente, não vislumbro como possa prosperar o pedido de rescisão contratual (recompra do veículo camionete S10, placa IPK5435) e, via de consequência, impossível acolher quaisquer das demais pretensões acessórias (reintegração de posse, cobrança e/ou danos morais), devendo o feito ser julgado improcedente”.

Em sendo assim, não houve a demonstração da prova necessária também em sede recursal, devendo-se referendar a improcedência do pedido formulado em primeiro grau, com o desprovimento deste apelo, por afronta ao artigo 373, I, do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei anteriormente em julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM INVENTÁRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTESTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – REVELIA – EXISTÊNCAI APENAS DE PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES – PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA – NECESSIDADE DE PROVA DO DIREITO PERSEGUIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em procedência do pedido de adjudicação compulsória, quando não cumprido o requisito concernente à prova de quitação do preço.
“(...) A adjudicação compulsória postulada pelo promissário comprador pressupõe a existência de um compromisso de compra e venda de imóvel, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005983-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)”.

A revelia provoca a presunção relativa de veracidade das alegações vertidas na inicial, todavia não impõe o decreto de procedência do pedido, quando não trazida a prova do direito invocado, à luz do artigo 373, I, do CPC.
(N.U 0000332-22.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO VERBAL DE EMPRÉSTIMO - PARTE AUTORA E PRIMEIRA RÉ CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

(N.U 0000302-15.2014.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Diante do exposto, não considero plausíveis as alegações deste recurso, eis que o acórdão foi claro e declarou a inexistência de prova de pagamento acerca do primeiro negócio.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023